Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-12.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000921-12.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR LIMA DE ALMEIDA - CPF: 036.833.655-79 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000921-12.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Joao Victor Lima De Almeida

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO. DESCONTO DAS PARCELAS INADIMPLENTES EM SALDO DE CONTA SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que em maio/2021,

foi aprisionado o valor de R$ 1.598,02 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos) na conta salário do Reclamante, para amortização do saldo devedor do empréstimo CDC contratado.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para sua manutenção
: “
Sobretudo, porque no contrato firmado entre as partes
há autorização expressa de amortização de saldo devedor em qualquer conta que o mutuário/autor mantiver nas agências do Banco do Brasil
, incluindo a conta de registro (conta-salário), como é a hipótese dos autos, de acordo com o contrato juntado no id. 57986410, em seu parágrafo oitavo.

Assim, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes, pois o consumidor estava ciente das cláusulas e autorizou o desconto, não havendo abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela parte ré, eis que havia saldo devedor em aberto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO BANCÁRIO - DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA-SALÁRIO - POSSIBILIDADE
- LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO. - O desconto relativo a empréstimo/financiamento em conta salário deve ser limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, de forma a não causar prejuízos a sua sobrevivência e dos seus familiares, mas também garantir o cumprimento do acordado. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 575-578,e-STJ). Nas razões do recurso especial (fls. 581-608, e-STJ), ao recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 313, 314, 317 e 478 do CC. Sustenta, em suma, a inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) para pagamento de débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento às demais modalidades de contrato de mútuo. Contrarrazões às fls. 619-623,e-STJ. Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 627-629, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça. É o relatório. Decido. A irresignação merece prosperar.
1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o limite do desconto das prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende para aqueles contratados mediante autorização de desconto em conta corrente
.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. R EVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%.
2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos.
3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1917554 - MG (2021/0016707-1). Rel. Min MARCO BUZZI, DJE 30/08/2021).

Importante consignar, ainda, que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003, com nova redação dada pela Lei n.º 13.172/2015. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018.

Assim, considerando que a parte ré não praticou ato ilícito ao efetuar a amortização do saldo devedor do empréstimo diretamente na conta-salário da parte autora, não resta caracterizado retenção indevida de salário, tampouco há dano moral indenizável, justamente porque inexiste falha na prestação do serviço.

3. Portanto, a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022